Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-73.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO ADMISSÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE LEGÍTIMA DO IMÓVEL. PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada extemporânea de documentos somente é admitida nas hipóteses do artigo 435 do CPC. A apelante não carreou justificativa idônea para a juntada tardia de documentos, não comportando conhecimento em sede recursal.
2. A parte autora comprovou a posse legítima do imóvel, tendo apresentado documentação que demonstra a cadeia dominial. A parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade dos documentos apresentados, nem a alegação de posse mansa e pacífica.
3. Documentos novos não conhecidos. No mérito, apelo desprovido.